Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-10.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida e não discutida na instância a quo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. A fraude à execução pressupõe a alienação de bens quando há processo pendente (de conhecimento ou execução); devendo ser comprovado o registro da penhora do bem alienado ou, em se tratando de bem não sujeito à registro, demonstrada a boa-fé pelo terceiro adquirente, mediante adoção de cautelas necessárias para a aquisição do móvel, através de apresentação de documentos, como certidões obtidas no domicílio do vendedor e no local em que se encontra, sob pena de presunção da má-fé, a teor do que dispõe o §2o do artigo 792 do CPC.
3. Não tendo o terceiro embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar a adoção de medidas de cautela, quando da realização do negócio jurídico, a declaração de ineficácia da alienação do bem frente ao exequente, em razão da configuração de fraude à execução, e, consequentemente, manutenção da penhora sobre o veículo no feito executivo, é medida que se impõe.
4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e provido.